Tribunal: TJDFT
Processo: 0732251-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0732251-87.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 243369188 dos autos originários n. 0705840-53.2025.8.07.0017) que, em ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré autorize a internação do autor em leito de UTI, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. A agravante sustenta que a decisão desconsiderou cláusulas contratuais válidas e normas da ANS, no que tange ao período de carência vigente, que se estende até 06/01/2026 para internações hospitalares. Argumenta que o contrato firmado entre as partes é coletivo por adesão, com previsão expressa de carência de 180 dias para internações, conforme legislação aplicável (Lei no 9.656/98, Resolução Normativa no 438/2018 e Súmula Normativa no 21/2011 da ANS). Aponta inadimplemento por parte do agravado, que possui parcela vencida desde 10/07/2025, no valor de R$ 660,93, o que reforça a ausência de cobertura obrigatória. Defende ausência de comprovação de urgência ou risco iminente à vida que justifique a internação imediata, consoante exigido pelo art. 35-C da Lei no 9.656/98 e pela Resolução no 13 do CONSU. Afirma que a “recomendação médica para tratamento, sem suporte técnico de risco, não afasta a carência legal e contratual”. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, alegando periculum in mora inverso, diante dos prejuízos financeiros irreversíveis que poderá sofrer. Ao final, pugna pela revogação da decisão, reconhecendo-se a ausência de cobertura obrigatória em razão da vigência da carência contratual e da inexistência de situação emergencial. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. O agravado, atualmente com 47 anos, é beneficiário do plano de saúde da agravante, tendo o contrato firmado entre as partes vigência a partir de 21/06/2025. Consoante relatório médico, o agravado compareceu à rede hospitalar privada, em 19/07/2025, para atendimento emergencial, com diagnóstico de pancreatite, tendo o médico assistente destacado que o segurado está desorientado, não compactuante, desidratado, com “área de necrose inferior a 30%. – Dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas, bem como da vesícula biliar, com presença de dreno biliar”, e solicitado expressamente “VAGA EM UTI URGENTE” (id. 243372000 na origem). Todavia, a internação foi negada pela agravante, em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual (id. 243372001 na origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário enfermo, ante expressa advertência médica. Numa análise perfunctória, existe a indicação de tratamento de caráter emergencial pelo médico assistente, diante da descrição detalhada de consequência atual e imediata (não hipotética ou eventual) no caso de demora. Ademais, a agravante não demonstrou qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento de natureza emergencial prescrito ao beneficiário. Assim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da parte agravada, até porque se trata de riscos da atividade econômica da agravante. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator